Tribunal: TJDFT
Processo: 0752234-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo juízo da audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea apta a demonstrar o periculum libertatis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em observância aos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade e, no caso, a decisão que decretou a prisão preventiva limita-se a reproduzir fundamentos genéricos, amparados na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e em presunções de periculosidade, sem indicar elementos objetivos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a ordem deve ser concedida.

4. O delito de tráfico de drogas é classificado como crime de perigo abstrato e, nas circunstâncias do caso concreto, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo demonstração de periculosidade social exacerbada do paciente, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam adequadas e suficientes.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, 315, § 1o, 319 e 321; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.026.342/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 06.11.2025.